Tribunal: STF
Processo: HC 105959
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, não se constata a existência das omissões, contradições e obscuridades apontadas pelo embargante, mas a pretensão de submeter à Corte esclarecimentos processuais. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.